Tribunal: TJES
Processo: 5022840-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022840-38.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN ZANOLI e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou os embargantes para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante meio que possa resultar em perigo comum e por dissimulação (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29 do CP), sob a alegação de omissão quanto à ilicitude de prova digital e de contradição na análise dos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída de aparelho celular; (ii) estabelecer se há contradição na conclusão acerca da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilicitude da prova digital, consignando a inexistência de demonstração concreta de adulteração ou violação da cadeia de custódia.

A autorização expressa do acusado para a extração de dados do aparelho celular afasta a alegada nulidade, inexistindo prejuízo comprovado à defesa.

O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verificou no caso concreto.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente quanto à existência de materialidade e indícios de autoria, inexistindo contradição interna a ser sanada.

A insurgência defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022840-38.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIAN ZANOLI, MAYCON ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737
Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração, opostos por
MAYCON ALVES RODRIGUES e WILLIAN ZANOLI
,
em face do v. acórdão, Id.16212427, de relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, que negou provimento a recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão de Id. 14325356 – fls. 75/85, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela participação no crime de homicídio, qualificado por

motivo torpe, com emprego de meio que possa resultar em perigo comum e mediante dissimulação
(art. 121,
§ 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 29
do CP).

A defesa do acusado Maycon (id. 16372857) alega, em síntese, que o acórdão é
omisso
por não enfrentar adequadamente a preliminar de ilicitude da prova digital extraída do aparelho celular, sustentando a quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de laudo pericial, o descumprimento dos protocolos técnicos necessários à preservação da integridade do conteúdo e a falta de geração do respectivo código hash.

Outrossim, ambas as defesas apontam a existência de contradição no referido acórdão quanto aos indícios de autoria, ao argumento de que a decisão violou os artigos 155 e 413 do Código de Processo Penal, uma vez que os elementos colhidos para a formação desses indícios carecem de idoneidade probatória.

Assim, requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente impronúncia dos acusados.

Subsidiariamente pleiteiam o suprimento da omissão para fins de prequestionamento expresso dos arts. 155 e 413 do CPP (ids. 16372857 e 16372862)

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante meio que possa resultar em perigo comum e dissimulação (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29 do CP). As defesas requerem: (i) reconhecimento da ilicitude da prova por suposta quebra de cadeia de custódia; (ii) absolvição sumária (art. 415, II, do CPP) ou, subsidiariamente, impronúncia (art. 414 do CPP).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova extraída do aparelho celular do acusado; (ii) estabelecer se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A quebra da cadeia de custódia somente se configura mediante comprovação concreta de adulteração ou irregularidade no manuseio da prova, ônus que compete à defesa. Alegações genéricas, desacompanhadas de elementos objetivos, não invalidam prova regularmente produzida, conforme jurisprudência consolidada do STJ. No caso, não há indícios de adulteração ou inobservância procedimental, sendo certo que o acusado autorizou expressamente a perícia e extração de dados do celular. Eventuais máculas ocorridas na fase de inquérito não contaminam a ação penal, dada a natureza meramente informativa dessa fase. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de exame aprofundado da prova, sob pena de usurpação da competência do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF; STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN). A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e laudo pericial do local do crime, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos em juízo, que vinculam os recorrentes ao planejamento e execução do homicídio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. (TJES. Rese 5022840-38.2025.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, julgado e lido em 29/09/2025).

Pois bem, d
e acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, diversamente do alegado pela defesa do acusado Maycon, verifica-se que houve manifestação expressa acerca das preliminares suscitadas, especialmente no que se refere à legalidade da prova extraída do aparelho celular do acusado. Ainda que tenham sido apontadas eventuais irregularidades na tramitação da prova, não restou comprovado qualquer indício de adulteração ou comprometimento capaz de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Não há que se falar em omissão, uma vez que foi consignado, de forma clara, que não houve demonstração de quebra da cadeia de custódia, sobretudo considerando que o próprio recorrente autorizou expressamente a realização de perícia pela Polícia Civil, com extração física e lógica das ligações efetuadas e recebidas, bem como das mensagens de SMS e de aplicativos de mensagens constantes em aparelho celular de sua propriedade. Ressalte-se, ainda, que referido elemento probatório foi corroborado por outros elementos constantes dos autos, aptos à formação do convencimento do julgador.

Ademais, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual o reconhecimento de nulidade, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que, no caso concreto, não restou evidenciado (STF; HC-AgR 233.493/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; j. 04/12/2023; DJe 12/12/2023).

De igual modo, quanto à alegada contradição, constata-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e coerente, todos os fundamentos deduzidos nos recursos, apreciando a narrativa dos fatos e as provas colacionadas, inclusive os depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Concluiu-se, expressamente, pela existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em relação aos acusados quanto ao crime de homicídio qualificado, inexistindo qualquer contradição a ser sanada.

Nesse contexto, as alegações dos embargantes quanto à suposta omissão e contradição consubstanciam-se em mera irresignação e tentativa de rediscussão da matéria, em razão de a conclusão adotada pelo Colegiado ser contrária aos interesses das defesas, hipótese não admitida pela jurisprudência.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, r
elatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022). (grifo acrescido)

Assim, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça (id. 16847410), o voto condutor encontra-se devidamente fundamentado, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pela defesa, bastando a análise das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Ids. 16847410 e 17548189),
rejeito
os embargos de declaração opostos.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.